Tribunal: TJDFT
Processo: 0727263-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLÊNCIA GRAVE AMEAÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OBSERVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação por roubo exige prova segura da subtração mediante violência ou grave ameaça, ainda que velada. Bastam gestos ou condutas que gerem temor real na vítima e comprometam sua liberdade (CP, art. 157, caput).
2. A violência não precisa efetivamente ensejar lesões corporais e a grave ameaça pode se manifestar de forma velada, por gestos ou palavras, o que é suficiente para caracterizar o crime de roubo se causar temor ou restringir a liberdade da vítima.
3. A palavra da vítima, embora relevante, deve ser corroborada por outros meios de prova para afastar dúvida razoável quanto à ocorrência da violência ou grave ameaça.
4. A ausência de elementos que confirmem temor real ou postura intimidatória impede a caracterização do roubo impróprio, impondo a desclassificação para furto simples (CP, art. 155, caput).
5. O princípio da insignificância afasta a tipicidade penal quando presentes simultaneamente os requisitos: ofensividade mínima da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e lesão jurídica inexpressiva.
6. O acusado é morador de rua, sua conduta apresenta mínima ofensividade e nenhuma periculosidade social, sendo praticada em contexto de extrema necessidade, sem o emprego de violência ou grave ameaça, e os bens subtraídos foram integralmente restituídos à vítima.
7. O valor dos bens subtraídos (R$ 29,60) representa 2% do salário-mínimo vigente à época (R$ 1.412,00), sendo considerado inexpressivo.
8. O Direito Penal, como ultima ratio, não deve incidir em situações de mínima lesividade, sob pena de violação aos princípios da intervenção mínima e da proporcionalidade.
9. Presentes os requisitos do princípio da insignificância e ausente prova de emprego de violência ou grave ameaça, impõe-se a absolvição por atipicidade material (CPP, art. 386, III).
10. Recurso conhecido e provido.